Tribunal: TJES
Processo: 5000208-46.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000208-46.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: LUAN NICCO DE LIMA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000208-46.2018.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDO: LUAN NICCO DE LIMA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser desconstituída, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER O PAGAMENTO DE VERBA SECURATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1
. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor correspondente a 34 diárias de hospital, nos termos do seguro contratado;

2
. Sustenta o recorrente em suas razões recursais que o direito autoral foi alcançado pelo fenômeno da prescrição, já que o aviso de sinistro somente foi feito após o prazo prescricional de 01 ano. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que seja pronunciada a prescrição do direito perseguido na inicial;

3.
O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso sustentando que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4
. Inicialmente, importar registrar que o acidente envolvendo o autor/recorrido ocorreu em 01/07/2016, conforme BO (id.1656541); o Aviso de alta hospitalar é datado de 03/08/2016 (id.1656541); o Aviso de Sinistro é datado de 11/08/2017 (id. 1656553) e a negativa da seguradora ré deu-se em 22/08/2017 (id.1656557), sendo a presente demanda proposta em 09/03/2018.

5.
Sem maiores delongas, com os olhos voltados a prejudicial de mérito apontada pela recorrente, qual seja, prescrição, tenho que a mesma merece prosperar, conforme adiante explicitado.

6.
O Código Civil, no art. 206, cuidou de estabelecer o prazo prescricional para diversos fatos jurídicos, sendo que, em seu § 2º, inciso II, dispôs que os contratos de seguros prescrevem em 01 (um) ano.
In verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

II- a pretensão de segurado contra segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
”;

7. N
o caso dos autos teria então decorrido o mencionado prazo prescricional já que, quando do pedido administrativo, em 11/08/2017, já estaria exaurido o prazo de 01 ano previsto no art. 206, §1º, II, “b” do CC, aplicável à espécie, pois tal interregno teria sido implementado em 01/07/2017, considerando a ocorrência do fato gerador da pretensão em 01/07/2016 (acidente ocorrido), sendo que, ainda que se considerasse a data da alta hospitalar, em 03/08/2016, melhor sorte não teria o recorrido, já que ao tempo do pedido administrativo o referido prazo prescricional já havia transcorrido.

8.
De tal modo, tem-se que o segurado teve ciência do fato gerador de sua pretensão em 01/07/2016 e efetuou o aviso de sinistro em 11/08/2017. Assim, em 11/08/2017, quando o autor pleiteou, administrativamente, o pagamento do seguro, a ação já estava fulminada pela prescrição anual prevista no art. 206, § 1º, II, “ b”, do CC;

9.
Deste modo, de ser reconhecida a expiração do prazo necessário para o exercício do direito autoral, que merece rejeição, por deferimento de preliminar ao mérito de prescrição.

10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, desconstituindo a sentença recorrida, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei no 9.099/95).

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.